Tribunal: TJSP
Processo: 2201095-86.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Decisão que rejeitou os embargos de declaração, registrando a impossibilidade de expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução em nome dos sócios, posto que ainda não tiveram sua responsabilização patrimonial reconhecida. Omissão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento. Irresignação da parte agravante. Decisão que rejeitou os embargos de declaração, registrando a impossibilidade de expedição de certidão comprobatória do ajuizamento da execução em nome dos sócios, posto que ainda não tiveram sua responsabilização patrimonial reconhecida. Omissão verificada. Pedido da parte agravante que não deve ser deferido. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.